Tribunal: TJDFT
Processo: 0732848-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDUTA ILÍCITA IMPUTADA AO PASSAGEIRO. RETIRADA INJUSTIFICADA DE VOO. CONDUTA PROIBIDA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA VEXATÓRIA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. COMPROVADO. MAJORAÇÃO. DESCABIDA. REDUÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ARBITRAMENTO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TERMO INICIAL DOS JUROS DA MORA. DATA DA CITAÇÃO. ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. PROVIMENTO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Verificada a natureza consumerista da relação de fundo, a responsabilidade civil da empresa fornecedora deve ser apurada de maneira objetiva, dispensando-se a demonstração de culpa.

2. O ônus de demonstrar não ter fumado no interior da aeronave implicaria em imputar ao consumidor o dever de comprovar fato negativo. Cabe à empresa, então, demonstrar ter agido de acordo com as normas de prestação de serviço, atenta às regras da aviação civil, ao retirar o passageiro do avião, por ter verificado a prática de comportamento proibido.

3. Diante da ausência de provas sobre a combustão de cigarro no interior da aeronave, fica caracterizada a prática de ilícito por parte da empresa fornecedora de serviços, ao submeter o passageiro a situação vexatória, por ser injustificadamente retirado do voo.

4. O valor da indenização pelos danos morais deve se pautar em diversos requisitos, entre eles, o abalo sofrido pelo consumidor, bem como o poder econômico da empresa. Mas não só. A quantia deve se mostrar compatível com outras condenações, fixadas em casos análogos, de maneira a resguardar a Segurança Jurídica, a legítima expectativa depositada sobre a tutela jurisdicional prestada e a isonomia entre aqueles que se valem do Poder Judiciário para compor seus conflitos.

5. Diante da conduta ilícita praticada por companhia aérea ao retirar passageiro injustificadamente de voo, imputando-lhe conduta proibida e não comprovada, mostra-se razoável a fixação de danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais).

6. Sobre a obrigação de pagamento de danos morais incide correção monetária desde o arbitramento, nos termos da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. Por tratar-se de questão de ordem pública, o termo inicial da recomposição da moeda pode ser corrigido de ofício.

7. Em caso de descumprimento de obrigação contratual, a condenação ao pagamento de danos morais tem juros da mora desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, por tratar-se de obrigação ilíquida.

8. Descabe a condenação ao pagamento de multa prevista no artigo 80, II, do Código de Processo Civil, se não ficar demonstrada a existência de má-fé do recorrente. A boa-fé, enquanto Princípio Geral do Direito, se presume. A má-fé, de outro lado, deve ser comprovada. Nesse cenário, a defesa do ponto de vista sobre a realidade fática da relação existente entre as partes não pode ser confundida ou automaticamente equiparada à má-fé.

9. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.